Tribunal: TJPA
Processo: 0001284-55.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001284-55.2019.8.14.0020

APELANTE: JONAS NOGUEIRA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: BARBIE CHAVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, § 1° c/c § 4º, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO COM O CRIME DE ART. 244-B, DO ECA– REQUER O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – PROVIMENTO –
Segundo o Tema Repetitivo n° 1087, quando se trata de furto qualificado não se aplica a causa de aumento referente ao repouso noturno. Dessa forma, deve ser reconhecido o seu afastamento. Ademais, de ofício, reconheço a diminuição da pena definitiva e concreta para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JONAS NOGUEIRA BARBOSA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Gurupá.

Consta na denúncia que no dia 13.04.2019, o ora denunciado, em concurso com o menor Jackson Duarte Vilela, durante repouso noturno compreendido as 03h30min, mediante escalada, furtaram diversos itens, tais como: uma televisão marca Samsung, um botijão de gás, um frigobar, uma bomba d’água, um par de tênis da marca pênalti, uma máquina de lavar, dois perfumes, uma caixa de som e duas facas (do tipo “peixeira”), do interior da residência da vítima Luciana Alves de Lima, conhecida como Marte.

Transcorrida a instrução criminal, o ora acusado Jonas Nogueira Barbosa foi sentenciado a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, atenuada pela confissão espontânea para 02 (dois) anos, foi reconhecida a causa de aumento referente ao repouso noturno, sendo agravada a pena em 1/3 restando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa; por fim foi aplicado o concurso de crimes, aumentando a pena em 1/6, resultando definitivamente a pena em 03 (três) anos e 150 dias-multa, em regime aberto, por infringência ao artigo 155 § 1º c/c § 4º, incisos I e IV do Código Penal em concurso com o crime do art. 244-B, do ECA.

Inconformado interpôs o presente recurso, pleiteando o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno, tendo em vista o julgamento do STJ do Tema Repetitivo n° 1087.

Em contrarrazões o Ministério Público, pleiteia que seja conhecido e provido o recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o apelante o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, visto que o STJ no julgamento do REsp n° 1888756/SP, firmou o julgado pelo Tema Repetitivo n° 1087, tese jurídica: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".

Colaciono julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL.
FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1888756/SP, relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, data do julgamento 25/05/2022, data de publicação 27/06/2022).

Dessa forma, a causa de aumento referente ao repouso noturno é incabível, visto se tratar de furto qualificado, pelo que deve ser diminuído a pena.

Assim, na primeira fase da dosimetria da pena foi aplicada em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa para o crime de furto, tendo em vista que foi considerada desfavorável as circunstâncias do crime, já para o crime de corrupção de menor a pena foi aplicada em 1 (um) ano, por não haver circunstâncias negativas.

Na segunda fase da dosimetria da pena, para o crime de furto foi reconhecida a atenuante referente a confissão, passando assim para o mínimo legal de 2 (dois) anos e quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da Súmula 231 do STJ não houve a diminuição, permanecendo assim no mínimo legal.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como haverá a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno, as penas permaneceram no mínimo legal.

Quanto ao concurso de crimes, reconhecido na sentença condenatória, mantém-se o aumento da pena do mais grave em 1/6 (um sexto), passando a ser 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 50 dias-multa.

Ante o exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, afastando a causa de aumento referente ao repouso noturno.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2024